Tribunal: TJBA
Processo: 8129331-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129331-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE PALACIO

Advogado(s)
:
ALEX MONTEIRO PEREIRA, ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ E À SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1300/STJ. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, nos autos da Apelação Cível nº 8129331-41.2024.8.05.0001, anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de instrução probatória, especialmente a produção de perícia contábil, diante de controvérsia fática sobre saques e correção monetária de valores vinculados ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se há omissão no acórdão quanto à aplicação equivocada do Tema 1150 do STJ e à afetação do Tema 1300, relacionados, respectivamente, à legitimidade do Banco do Brasil em demandas sobre o PASEP e ao ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou exaustivamente os fundamentos do recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido em razão da necessidade de produção de prova pericial.
4.
A alegação de omissão quanto à aplicação equivocada do Tema 1150 do STJ configura inovação recursal, pois não foi arguida nas contrarrazões anteriormente apresentadas.
5.
A afetação do Tema 1300/STJ não obsta o prosseguimento do feito, tendo em vista que o acórdão embargado não adentrou o mérito, restringindo-se à análise da necessidade de instrução probatória.

6.
Os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre temas jurisprudenciais quando o julgado já enfrentou os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A discussão sobre afetação de tema repetitivo não impede o prosseguimento do feito quando ainda não houve exame de mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8129331-41.2024.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e Embargado,
ELISABETE PALACIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça